Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701029-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRD NEGOCIOS VEICULARES LTDA AGRAVADO: LE FRANCE GESTAO EM SAUDE LTDA ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRD NEGOCIOS VEICULARES LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LE FRANCE GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso, afastou alegação de incompetência relativa do juízo e deferiu a inversão do ônus da prova (ID 260395619). Em suas razões (ID 80172804), alega que: 1) não é aplicável o CDC; 2) a agravada é pessoa jurídica que adquiriu veículo para uso na sua atividade econômica de transporte de pacientes e prestação de serviços de saúde; 3) não há vulnerabilidade jurídica, técnica ou econômica; 4) caso afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a regra de competência a ser aplicada é aquele prevista no art. 46 do Código de Processo Civil – CPC: foro do domicílio do réu; 5) a agravante tem sede em São Paulo, local em que o contrato foi celebrado, o veículo foi negociado, os pagamentos foram realizados e em que eventual obrigação e fazer deveria ser cumprida; 6) a inversão do ônus da prova foi deferida automaticamente, sem preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 6o, VIII, do CDC; 7) a agravada é quem detém documentos, controle operacional, laudos, histórico de uso e manutenção da ambulância. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a competência do juízo da Comarca de São Paulo para julgar o feito e cassar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 801170909). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão que aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor afeta a definição da competência do juízo. Existe risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, a pretensão recursal também está voltada à reforma de decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Há utilidade de provimento jurisdicional que justifica a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. A questão diz respeito ao ônus de cada sujeito no curso do processo e determina a forma como devem atuar para dele se desvencilharem. Além disso, como já decidiu o STJ, a inversão do ônus da prova tem semelhança à distribuição dinâmica do ônus da prova, hipótese cabimento prevista no art. 1.015 do CPC (REsp 1.729.110/CE, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/04/2019). O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, como já decidido no Agravo de Instrumento 0700748-14.2026.8.07.0000, interposto pela outra ré, Niks Veículos Especiais Ltda, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para evitar a prática de atos processuais pela 6a Vara Cível de Brasília. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À Secretaria para providenciar a vinculação deste recurso ao AGI 0700748-14.2026.8.07.0000, para que possam vir conclusos para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator